Tribunal: TJMT
Processo: 1048190-25.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048190-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA GOMES TEODORO - CPF: 034.526.331-60 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 157206601, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

509,21 (quinhentos e nove reais e vinte e um centavos
), determinando a baixa em definitivo dos dados da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o reclamado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pelo demandado, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

509,21 (quinhentos e nove reais e vinte e um centavos
), determinando a baixa em definitivo dos dados da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz
que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
04/06/2022 - 157206605
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, conforme histórico de negativações abaixo,
não restando demonstrada a ilegalidade da mesma, nem que seja objeto de discussão judicial
.

São Paulo, 28 de Março de 2023

Carta Nº
HA0323061278

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
03452633160

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 03452633160:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

9358C99D27426809 19/08/2022 13/09/2022 27/09/2022 29/09/2022 307,01

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

9358C99D27426809 19/10/2022 13/11/2022 28/11/2022 02/01/2023 230,54

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de DEBORA GOMES TEDODORO:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CARTAO CALCARD SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000586510 10/04/2016 16/04/2018 16/04/2018 17/04/2020 394,72

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de DEBORA GOMES TEODORO:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

FAT2798616 29/06/2016 30/06/2016 10/07/2016 30/06/2021 1.642,13

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4210871-000000 15/09/2018 25/09/2018 05/10/2018 02/10/2018 § 190,86

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4210871-000000 15/10/2018 25/10/2018 04/11/2018 25/05/2020 190,83

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

002512008430000 17/09/2018 31/10/2018 10/11/2018 23/11/2018 560,99

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

002512008430000 17/09/2018 04/12/2018 14/12/2018 05/02/2019 605,70

Empresa

ITAUCARD/BANCO ITAU SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000000476330162 07/06/2019 18/07/2019 28/07/2019 12/05/2020 295,52

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710029892284 01/06/2021 05/07/2021 19/07/2021 16/07/2021 § 309,10

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710029892284 01/07/2021 08/08/2021 22/08/2021 23/08/2021 309,10

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710029892284 15/11/2021 19/12/2021 02/01/2022 16/01/2022 309,12

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710029892284 15/12/2021 16/01/2022 27/01/2022 22/01/2022 § 154,56

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0006363755101900006 12/01/2022 01/02/2022 15/02/2022 07/02/2022 § 557,16

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710029892284 15/02/2022 19/03/2022 02/04/2022 28/03/2022 § 309,12

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710029892284 15/03/2022 16/04/2022 28/04/2022 12/06/2022 154,56

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0006363755101900006 12/04/2022 22/04/2022 07/05/2022 31/05/2022 300,56

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710029892284 15/04/2022 12/06/2022 23/06/2022 03/07/2022 310,66

Empresa

BANCO PAN/CARTOES SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5534.5072.5038.7006 12/05/2022 16/06/2022 30/06/2022 06/12/2022 509,21

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710029892284 15/05/2022 03/07/2022 14/07/2022 24/07/2022 310,71

Empresa

TRIBANCO / CARTAO TRICARD SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0006363755101900006 12/07/2022 22/07/2022 06/08/2022 27/09/2022 396,45

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710029892284 15/06/2022 24/07/2022 04/08/2022 12/03/2023 309,12

Empresa

BANCO ORIGINAL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2227630201254005 25/08/2022 06/10/2022 22/10/2022 05/11/2022 548,83

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4210871 30/12/2022 07/02/2023 26/02/2023 06/03/2023 355,91

§ - Não disponibilizado para consulta

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de DEBORA TEODORO:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10050465110 21/03/2022 06/04/2022 20/04/2022 07/05/2022 629,43

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10050465110 26/05/2022 11/06/2022 25/06/2022 17/06/2022 § 340,30

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10050465110 26/06/2022 12/07/2022 26/07/2022 18/07/2022 § 280,98

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10050465110 26/07/2022 11/08/2022 25/08/2022 01/09/2022 271,94

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

9358C99D27426809 19/10/2022 22/01/2023 06/02/2023 96,72

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que consta(m) para o mesmo CPF, em nome de DEBORA GOMES TEODORO:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO ORIGINAL S/A SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

33713332 28/12/2022 24/01/2023 09/02/2023 234,65

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000001710029892284 15/07/2022 12/03/2023 23/03/2023 1.289,47

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que consta(m) para o mesmo CPF, em nome de DEBORA TEODORO:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO SCPC SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

10050465110 26/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 531,54

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 28/03/2023 às 18:55:33

==================================================================================================================

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem,
na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023